Tribunal: TJBA
Processo: 8069558-68.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069558-68.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA RITA GOES GARRIDO e outros

Advogado(s)
:
THIAGO GONCALVES MACEDO COSTA

AGRAVADO: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCO ANTONIO GOULART LANES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL POR SUPOSTA FRAUDE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COM PRAZO ADEQUADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REATIVAÇÃO DO PLANO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, para reativação de plano de saúde coletivo, cancelado, unilateralmente, pela operadora, sob alegação de fraude na obtenção de reembolso indevido. As Recorrentes sustentam a ilegalidade do cancelamento, diante da ausência de notificação prévia, com prazo adequado e da impossibilidade de ampla defesa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Verificar se o cancelamento unilateral do plano de saúde foi realizado em conformidade com a Resolução nº 195/09 da ANS; e analisar a presença dos requisitos da concessão da tutela de urgência, para reativação do plano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cancelamento unilateral de contrato de plano de saúde coletivo, por suposta fraude, exige comprovação inequívoca da irregularidade, nos termos do art. 18, I, da Resolução nº 195/09 - ANS.

Nos casos em que a fraude não está cabalmente demonstrada, o art. 17 da Resolução nº 195/09 - ANS impõe, à Operadora, a obrigação de notificar o titular do plano, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, permitindo o contraditório e a ampla defesa.

No caso concreto, a Recorrida notificou a titular do plano, com apenas 30 (trinta) dias de antecedência, contrariando a expressa disposição normativa e impossibilitando o exercício da defesa administrativa.

A titular do plano é idosa, cliente há mais de 30 (trinta) anos e encontra-se em tratamento médico contínuo, o que reforça a necessidade de manutenção do serviço, a fim de garantir a proteção à saúde e evitar danos irreparáveis.

O perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo estão configurados, pois a suspensão do plano compromete a continuidade do tratamento médico da titular e a utilização por sua dependente.

A antecipação de tutela não gera perigo de irreversibilidade, uma vez que as mensalidades continuam sendo pagas regularmente, afastando eventual prejuízo ao Plano de Saúde.

A autonomia privada não constitui princípio absoluto, devendo ser ponderada com os postulados da razoabilidade, da proporcionalidade e da proteção do consumidor em relações contratuais de adesão.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido para determinar a reativação do plano de saúde da titular e de sua dependente, nos mesmos termos e obrigações pactuados, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Resolução nº 195/09 da ANS, arts. 17 e 18.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes específicos no caso apresentado.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.

8069558-68.2024.8.05.0000
, tendo como Agravantes
MARIA RITA GÓES GARRIDO
e
MILENA GÓES GARRIDO
,

figurando como Agravada a
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR
PROVIMENTO
ao Instrumental
e
JULGAR PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ID.
73983925
.